Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VÍCIO NÃO REGISTRADO EM ATA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação amparada nas alíneas “a”, “c” e “d” do art. 593, III, do Código de Processo Penal contra sentença condenatória pelo crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I - na redação anterior à Lei 14.994/2024 - c/c art. 14, II, todos do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. (i) Determinar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) verificar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente no que diz respeito à fração de redução pela tentativa; (iv) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva; (v) averiguar se é caso de suspensão do processo para instauração de incidente de insanidade mental.
III - Razões de decidir
3. No Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em Plenário, audiência, ou sessão do Tribunal, imediatamente após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, V e VIII, do CPP). 3.1. Além disso, a nulidade deverá constar da ata de sessão de julgamento – sendo esta a forma de exteriorizar a ocorrência do vício, competindo ao representante (da defesa ou acusação), antes de firmar o documento, fiscalizar se o texto corresponde ao verbalizado.
4. A mera solicitação do Ministério Público para que o Juízo verificasse a veracidade da informação referente ao estado de saúde do réu não configura nulidade.
5. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas.
6. Mantém-se a fração intermediária de diminuição pela tentativa (2/5), uma vez que o réu avançou significativamente no iter criminis, sendo interrompido somente pela intervenção policial, quando a vítima já se encontrava amarrada, gravemente lesionada e em ambiente com gás aberto.
7. O incidente de insanidade mental deve ser requerido na fase adequada (arts. 149 e 402 do CPP), sob pena de preclusão.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I (redação anterior à Lei 14.994/2024), art. 14, II, art. 129; CPP, art. 593, III, “a” "c" e "d", art. 149, § 2o, art. 152, arts. 494 e 495, art. 563, art. 312, art. 149 e art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 942.325/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; TJDFT, Acórdão 1874357, 07012901320238070008, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1890138, 0703016-33.2020.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 516.731/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 20/8/2019.